Tribunal: TJSP
Processo: 2276117-53.2019.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Furto Qualificado
Órgão julgador: Otavio Rocha
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-02-12
Data de publicação: 2020-03-24

Ementa:
Habeas Corpus – Furto qualificado tentado – Paciente condenado a cumprir pena privativa de liberdade de 8 meses de reclusão, em regime inicial semiaberto – Pleito de reforma da sentença condenatória para que seja fixado o regime aberto para o desconto dessa pena corporal ou, subsidiariamente, seja determinada a sua remoção do Centro de Detenção Provisória onde se encontra para unidade

Ementa:
Habeas Corpus – Furto qualificado tentado – Paciente condenado a cumprir pena privativa de liberdade de 8 meses de reclusão, em regime inicial semiaberto – Pleito de reforma da sentença condenatória para que seja fixado o regime aberto para o desconto dessa pena corporal ou, subsidiariamente, seja determinada a sua remoção do Centro de Detenção Provisória onde se encontra para unidade prisional compatível o seu título penal condenatório (regime semiaberto) – Sentença condenatória que transitou em julgado para a defesa – Reforma que deve ser buscada por meio da via apropriada da Revisão Criminal – Pedido de remoção de unidade prisional que restou prejudicado ante a transferência do paciente para a Penitenciária de Paraguaçu Paulista, destinada ao cumprimento de penas em regime semiaberto – Habeas corpus conhecido parcialmente e julgado prejudicado quanto ao pedido de remoção.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
Registro: 2020.0000211809
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Habeas Corpus
Criminal no 2276117-53.2019.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em
que é paciente GUILHERME DOS SANTOS VIZACRI e Impetrante
ALEXANDRE MARQUES FRIAS.
ACORDAM, em 7a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Conheceram em parte e
na parte conhecida, denegaram a ordem. V. U.", de conformidade com o
voto do Relator, que integra este acórdão.
O
julgamento
teve
a
participação
dos
Exmos.
Desembargadores ALBERTO ANDERSON FILHO (Presidente sem voto),
REINALDO CINTRA E FERNANDO SIMÃO.
São Paulo, 12 de fevereiro de 2020.
OTAVIO ROCHA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
Habeas Corpus Criminal no 2276117-53.2019.8.26.0000
2
Voto no 14858
Habeas Corpus no 2276117-53.2019.8.26.0000
Comarca
: São Paulo
Impetrante : Dr. Alexandre Marques Frias
Paciente
: GUILHERME DOS SANTOS VIZACRI
Habeas Corpus
Furto qualificado tentado
Paciente
condenado a cumprir pena privativa de liberdade de 8
meses de reclusão, em regime inicial semiaberto Pleito de
reforma da sentença condenatória para que seja fixado o
regime aberto para o desconto dessa pena corporal ou,
subsidiariamente, seja determinada a sua remoção do
Centro de Detenção Provisória onde se encontra para
unidade prisional compatível o seu título penal condenatório
(regime semiaberto) Sentença condenatória que transitou
em julgado para a defesa Reforma que deve ser buscada
por meio da via apropriada da Revisão Criminal Pedido
de remoção de unidade prisional que restou prejudicado
ante a transferência do paciente para a Penitenciária de
Paraguaçu Paulista, destinada ao cumprimento de penas
em regime semiaberto
Habeas corpus conhecido
parcialmente e julgado prejudicado quanto ao pedido de
remoção.
Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado
pelo i. Advogado Dr. Alexandre Marques Frias a favor de
GUILHERME DOS SANTOS VIZACRI, sob a alegação de que estaria
sofrendo coação ilegal por ato do MM. Juiz de Direito da 7a Vara
Criminal Central da Comarca de São Paulo, consistente na prolação
de sentença condenatória nos autos da Ação Penal no
1519620-55.2019.8.26.0228.

PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
Habeas Corpus Criminal no 2276117-53.2019.8.26.0000
3
Narra o i. Impetrante, em suma, que o paciente, preso
cautelarmente desde 13.8.2019, foi condenado às penas de 8 meses
de reclusão, em regime inicial semiaberto, e 3 dias-multa, por violação
ao art. 155, § 4°, IV, cc. art. 14, II, ambos do Código Penal.
Afirma o i. Advogado que, ao proferir a sentença condenatória, o
d. Magistrado de Primeiro Grau deixou de estabelecer regime prisional
mais favorável ao paciente, com base na regra do art. 387, § 2o do
CPP, o que seria fonte de coação ilegal.
Acresce que GUILHERME está preso no Centro de Detenção
Provisória de Itapecerica da Serra, quando deveria estar em presídio
compatível com o regime semiaberto.
Ante tais argumentos, o i. Impetrante postula liminarmente a
concessão da ordem a fim de que esta Corte determine a modificação
da sentença condenatória, fixando o regime aberto ou,
subsidiariamente, que GUILHERME seja removido para unidade
prisional destinada ao cumprimento de pena em regime intermediário.
A liminar foi indeferida às fls. 339/341.
O writ foi regularmente processado, com a juntada das
informações de estilo (fls. 344/350).
A Procuradoria de Justiça de Habeas Corpus e Mandados de
Segurança Criminais manifestou-se pela denegação da ordem (fls.
353/355).

PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
Habeas Corpus Criminal no 2276117-53.2019.8.26.0000
4
É o relatório.
1. O pedido de reforma da sentença condenatória não merece
cognição nos estreitos limites deste habeas corpus.
GUILHERME foi condenado às penas de 8 meses de reclusão,
em regime inicial semiaberto, e 3 dias-multa, por violação ao art. 155,
§ 4°, IV, cc. art. 14, II, ambos do Código Penal.
De acordo com o documento de fls. 324/327, o referido título
penal condenatório transitou em julgado para o paciente em
28.11.2019.
Ora, ante a formação da coisa julgada, o acesso a esta Corte só
pode operar-se pela via apropriada da Revisão Criminal, segundo as
regras processuais cabíveis.
Conforme iterativa jurisprudência dos Tribunais Superiores, o
habeas corpus, enquanto remédio constitucional de natureza sumária
e voltado à proteção da liberdade individual contra violações, atuais ou
iminentes, decorrentes de abuso ou ilegalidade, não se constitui em
veículo adequado a trazer ao conhecimento do Poder Judiciário
matéria passível de ser apreciada por intermédio dos recursos
ordinários previstos na legislação processual em vigor.
Nesse sentido, v.g. [sem destaques nos originais]:
EMENTA:
HABEAS
CORPUS.
CONSTITUCIONAL.
PROCESSUAL
PENAL.

PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
Habeas Corpus Criminal no 2276117-53.2019.8.26.0000
5
INQUÉRITO. ALEGAÇÃO DE NULIDADE DECORRENTE DA EVENTUAL INCOMPETÊNCIA DO
SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. DESEMBARGADOR APOSENTADO. PRERROGATIVA
DE FORO DOS CORRÉUS. CONEXÃO. COMPETÊNCIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE
JUSTIÇA. HABEAS CORPUS. LIMITES. LIBERDADE DE LOCOMOÇÃO PRESERVADA.
REINTEGRAÇÃO
DO
PACIENTE
AOS
QUADROS
DO
PODER
JUDICIÁRIO.
IMPOSSIBILIDADE. ORDEM DENEGADA. 1. Não se comprova a presença de constrangimento
ilegal a ferir direito do Paciente nem ilegalidade ou abuso de poder a ensejar a concessão da
presente ordem de habeas corpus. (...) 6. O habeas corpus destina-se exclusivamente à
proteção da liberdade de locomoção quando ameaçada ou violada por ilegalidade ou
abuso de poder. Precedente. 7. O pedido de reintegração de Magistrado afastado por decisão
do Superior Tribunal de Justiça envolve direito estranho à liberdade de ir e vir, não podendo ser
abrigado em habeas corpus. Precedente. 8. Ordem denegada. (HC 105484, Relator(a): Min.
CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, julgado em 12/03/2013, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-069
DIVULG 15-04-2013 PUBLIC 16-04-2013)
“(...) É pacífica a jurisprudência do STF, apoiada aliás, no próprio inc. LXVIII do art. 5o
da CF e no art. 647 do CPP, no sentido de que não se presta o habeas corpus à defesa de direito
estranho à liberdade de locomoção, pois é para preservá-lo, e só a ele, que o remédio heróico foi
instituído" (STF - 1a T. - HC 75.624-7 - Rel. Sydney Sanches - j. 4.11.97 - DJU 5.12.97, p.
63.906).
Daí que o seu emprego para a dedução de questões jurídicas
dissociadas de sua destinação constitucional fenômeno jurídico que
o Supremo Tribunal já adjetivou de “Utilização promíscua do habeas
corpus”1 deve ensejar pronto rechaço, na medida em que contribui
para a morosidade da atividade regular de distribuição da Justiça
Criminal, gerando prejuízo reflexo àqueles que demandam proteção
judicial para as situações que configuram, concretamente, lesão ou
ameaça de lesão ao direito de locomoção.
Demais disso, por todos os elementos narrados, não se extrai
dos dados disponíveis para o conhecimento da situação sub examen,
a ocorrência de qualquer lesão ou ameaça de lesão ao direito de
liberdade do paciente apta a ser corrigida ex officio, posto que o
cerceamento momentâneo a seu direito de ir e vir decorre
exclusivamente da violação da ordem jurídico-penal pelo próprio
1 Penal e Processo Penal. Habeas corpus. Inserção de dados falsos em sistema de informações art. 313-A, do Código Penal.
Sentença condenatória. Sucessão de recursos: apelação, embargos de declaração, recurso especial, agravo de instrumento, agravo
regimental e embargos de declaração. Intempestividade do agravo no recurso especial. Interposição após o quinquídio legal
previsto na Súmula 699/STF e na Lei n. 8.038/90. Não cabimento de habeas corpus com o escopo de reanálise dos requisitos de
admissibilidade do recurso especial. Inviabilidade do reexame dos fatos e provas que embasaram a condenação. Afronta ao art. 155
do CPP. Inocorrência. Condenação que não se fundou apenas nas provas coligidas na fase inquisitorial. Perda do cargo público.
Efeito específico da condenação art. 92, I, do CP. Pedido de reassunção. Utilização promíscua do habeas corpus, via processual
destinada à tutela do direito de locomoção.- Seguimento negado, com fundamento no art. 38 da Lei n. 8.038/90. (STF - HC: 114947
ES , Relator: Min. LUIZ FUX, Data de Julgamento: 28/11/2013, Data de Publicação: DJe-236 DIVULG 29/11/2013 PUBLIC
02/12/2013). [sem destaque no original].

PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
Habeas Corpus Criminal no 2276117-53.2019.8.26.0000
6
paciente, como consequência jurídica natural do processo legal
correspondente, no qual foram, aparentemente, observados os
direitos à ampla defesa e ao contraditório.
Mas, ainda que assim não fosse, é indispensável considerar que
o § 2o do artigo 624 do Código de Processo Penal determina que o
julgamento dos pedidos revisionais, “Nos Tribunais de Justiça ou de
Alçada..., será efetuado pelas câmaras ou turmas criminais, reunidas
em sessão conjunta, quando houver mais de uma, e, no caso
contrário, pelo tribunal pleno”.
É evidente, pois, que o legislador brasileiro, ao reservar a
apreciação de tal matéria a colegiados mais numerosos, não o fez
com outro propósito que não o de conferir a máxima estabilidade às
decisões judiciais já revestidas dos efeitos da res judicata. E é natural
concluir, a partir disso, que a inexorabilidade das emanações
definitivas do Poder Judiciário, baluarte da segurança jurídica dos
cidadãos brasileiros, ficaria claramente ameaçada se se pudesse
lograr a modificação do seu conteúdo, ainda que em caráter liminar,
via de decisão monocrática proferida inaudita altera parte, algo que
somente é concebível em situações excepcionalíssimas.
2. No mais, o pedido de remoção de unidade prisional está
prejudicado.
É que em consulta ao sistema INTINFO deste Tribunal foi
possível verificar que o paciente deixou o Centro de Detenção
Provisória de Itapecerica da Serra onde estava até a ocasião da

PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
Habeas Corpus Criminal no 2276117-53.2019.8.26.0000
7
impetração deste habeas corpus conforme mencionado na petição
inicial
, tendo sido removido para a Penitenciária de Paraguaçu
Paulista, em 11.1.2020.
Forçoso reconhecer, portanto, que nesse ponto a presente ação
constitucional perdeu o seu objeto.
3. Assim, por tais fundamentos, CONHEÇO PARCIALMENTE
do Habeas Corpus para, na parte conhecida, JULGÁ-LO PREJUDICADO.
OTAVIO ROCHA
Relator